Tribunal: STF
Processo: ARE 1353417
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 12, p. 1-8), de cuja ementa destaco:



    “TRIPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1º, 2º e 3º APELOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 



    (…)



    RECURSOS CONHECIDOS. 1º APELO PROVIDO PARA ABSOLVER VANDERLINO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RESTANDO PREJUDICADO O PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER NÁBIA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ALTERAR O REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO, SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E RESTITUIR O VALOR APREENDIDO EM SEU PODER. 3º APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER SÉRGIO PELO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO EM 28.10.2014, ABSOLVER DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDIMENSIONAR SUAS PENAS CORPÓREA E PECUNIÁRIA, RESTANDO PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL.” (eDOC 12, p. 1 e 6-7)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos (eDOC 15, p. 1-13).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-64), no qual se alegou que “a decisão recorrida veementemente fere o princípio da individualização da pena art. 5º, inciso XLVI, CF; vedação de penas perpétuas, artigo 5º, Inciso XLVII, b, CF; princípio da proporcionalidade decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, III, CF. Também ocorreu a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, CF) bem como o artigo do artigo 93, IX, da Constituição Federal, dever de fundamentação das decisões judiciais. Igualmente houve o ferimento dos artigos 5º, caput, XII, e 136, § 2º, da Constituição Federal na medida que ocorreu interceptação telefônica por prazo superior a 30 (trinta) dias. Igualmente houve o regimento do princípio da insignificância, derivado da máxima da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1°, III)” (eDOC 18, p. 2), além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 20, p. 2-88).



    O Presidente do TJ/GO negou seguimento ao RE, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, no que se refere ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso, bem como o REsp (eDOC 21, p. 242-251; eDOC 22, p. 1-10).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 24, p. 1-5; eDOC 25, p. 3-18).



    Procedeu-se ao julgamento, no STJ, do AREsp 1.709.050/GO e do respectivo agravo regimental (eDOC 33, p. 1-2; eDOCs 34-66). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 20.10.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 67, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 130.818/GO (certidão; eDOC 68, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência do TJ/GO (eDOC 22, p. 1-10). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021. 



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente